Tribunal: TJSP
Processo: 2152732-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152732-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante CLAUDIO
DONATO, é agravado EURICO MATTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152732-34.2020.8.26.0000 -Voto no 22064
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora
ofertada. Insurgência recursal do executado. Sem razão.
Indícios de ocultamento patrimonial e de fraude à execução.
Prova insuficiente de se tratar de imóvel exclusivo e para
residência. Manutenção da penhora. Recurso não provido.
VOTO n° 22064
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cláudio Donato contra a r. decisão interlocutória (fls. 176 do processo)
declarada a fls. 210 do feito que, em ação de execução de título
extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora ofertada por inexistir
comprovação dos fatos lá narrados, devendo ser mantida a constrição do
imóvel.
Inicialmente, pede o agravante a concessão da
gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com as
despesas destes autos. Narra ele, em resumo, que antes de celebrar com o
exequente o Contrato de Compra e Venda de Ações Ordinárias Nominativas
emitidas pela empresa Birigui Ferro BIFERCO S/A, não possuía os imóveis
indicados a penhora, restando em sua propriedade e de sua mulher
somente o imóvel residencial (matrícula no 24.452, registrado no Oficial de
Registro de Imóveis de Birigui), o qual é utilizado para moradia do
agravante e sua família, razão pela qual deve ser reconhecida sua
impenhorabilidade. Afirma o agravante quer estou demonstrado no
processo pela análise do contrato celebrado (fls.14/18); pela da carta de
intimação (fls. 104/106) e pelo aviso de recebimento AR juntado (fls. 108),
que o imóvel (situado à Rua José Angelilo no 945, Vale do Sol, Birigui),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152732-34.2020.8.26.0000 -Voto no 22064
3
objeto de penhora é justamente aquele que o devedor possui como sua
residência, enquadrando-se, portanto, na hipótese de impenhorabilidade
estabelecida no artigo 1o da Lei no 8.009/90. Além disso a nota de
devolução expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis de Birigui comprova
que, de fato, o recorrente não possui outros bens, mas somente o objeto da
penhora combatida. Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do
recurso, sem pedido de tutela antecipatória recursal
A justiça gratuita foi concedida a fls. 8/9.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 12/18)
pugnando pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Há indícios de ocultamento patrimonial pelo executado,
vez que, dos cinco imóveis (matrículas n. 24.452, 39.781, 52.885, 52886 e
57.089 do CRI de Birigui-SP) que possuía quando do ajuizamento da
execução em 23.04.2018, apenas o primeiro permanece em seu nome,
tendo o segundo sido transferido em 24.09.2018 e os três últimos em
17.09.2019.
Esta última transferência foi para Filterlub, a qual tem,
como sócia-proprietária, Juliana Donato, filha do devedor. Tanto a empresa
está sediada, quanto filha reside, no domicílio do executado.
O recorrente ainda aparenta possuir outro imóvel com
vários lotes, conforme a execução fiscal no 0002337-76.2010.8.26.0077, na
qual os aluguéis estão penhorados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152732-34.2020.8.26.0000 -Voto no 22064
4
Assim, há dúvidas quanto a possuir apenas um imóvel,
o qual em tese residiria. Os documentos a fls. 47/48 apenas atestam não
haver mais matrícula de imóveis nos referidos nomes naquele cartório em
específico. Desse modo, a penhora se justifica para garantia do crédito visto
os fortes questionamentos apontados, além de não subsistir prejuízo
significativo, pois não há, ainda, procedimento expropriatório.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
em sede recursal, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou
nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)